Tribunal: TJDFT
Processo: 0734282-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DAMIÃO MARTINS (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal n.o 0725092-55.2019.8.07.0016 proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que indeferiu a gratuidade de justiça e manteve a penhora realizada em conta corrente, nos seguintes termos (ID 101315312 dos autos de origem): (...) Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pelo executado, DAMIAO MARTINS, ao argumento de que o valor constrito em sua conta bancária possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de salário. Na ocasião, requereu-se os benefícios da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, a parte executada requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa e não foi corroborada pela documentação juntada aos autos pela executada. Outrossim, considerando que não há possiblidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta. Assim, deixo de conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte executada. Adiante, em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 8.634,24 (oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) nas contas bancárias de titularidade do executado, sendo R$ 2.027,75 (dois mil, vinte sete reais e setenta e cinco centavos) na do BRB e R$ 6.606,49 (seis mil, seiscentos e seis reais e quarenta e nove centavos) na do Banco do Brasil – ID 98872112. A parte executada impugna a penhora havida em suas contas bancárias, sob a alegação de que essa quantia se refere a salário. Em suma, suscita que recebe seu salário na conta do BRB e, posteriormente, parte do valor é transferido para o Banco do Brasil, em razão da portabilidade. Apesar dos argumentos do executado, em verdade, os documentos carreados aos autos - IDs 101296828 a 101296838 – evidenciam que ele recebeu o salário em sua conta no BRB apenas em maio/2021, tendo o recebido pelo Banco do Brasil nos meses subsequentes, conforme crédito denominado “Proventos TED”. É possível que o executado realmente tenha uma conta salário no BRB, desvinculada de sua conta corrente, e que, por conta da portabilidade por ele optada, o banco faça uma transferência de parte de seu salário para a sua conta no Banco do Brasil, mas os extratos dessa eventual conta salário não foram apresentados e, ao que tudo leva a crer, ela não foi atingida pela constrição judicial. Feitos tais apontamentos, infere-se do extrato de julho/2021, mês em que houve a penhora, da conta do executado no BRB (101296837), que o valor constrito não teve origem em crédito decorrente de verba salarial, mas de creditamento de dois empréstimos que se deu em 16.07 e 19.07. Com relação à quantia penhorada na conta do executado no Banco do Brasil (R$ 6.606,49 - seis mil, seiscentos e seis reais e quarenta e nove centavos), também não é possível afirmar que essa tenha decorrido de verba salarial. Isso porque, embora o executado tenha recebido salário na conta em referência no dia 02.07, já existia um saldo do mês anterior de 2.053,20 (dois mil, cinquenta e três reais e vinte centavos) e, além disso, em 12.07 houve um crédito no valor de 5.114,30 (cinco mil, cento e quatorze reais e trinta centavos) – ID 101296834. No mais, não há espaço para o executado alegar que o saldo anterior, oriundo do mês de junho/2021 (ID 101296836), seria proveniente de seu salário ou de sua restituição de IRPF (verbas impenhoráveis), pois não é possível aferir isso, uma vez que no mês em referência houve crédito diverso de seu salário (p. ex. dia 21.06). Inobstante isso, a impenhorabilidade salarial de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: “A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.” (STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014); “A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.” (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde os proventos são depositados, mas apenas aqueles que conservam a natureza alimentar.” (Acórdão n.943033, 20160020012025AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299). Noutro ponto, não merece acolhimento a alegação de excesso de penhora suscitado pelo executado, porque se constata que o crédito fiscal foi parcelado posteriormente à ordem de constrição patrimonial exarada neste processo, de modo que aquele ainda não estava com a sua exigibilidade suspensa. Nesse sentido, importante colacionar entendimento do TJDFT in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário que é objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Precedentes. 1.1. O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193493, 07091121920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetou os REsp 1.756.406/PA, REsp 1.703.535/PA e REsp 1.696.270/MG ao rito dos recursos repetitivos e, por maioria, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais, o que deu origem ao Tema 1.012/STJ, cuja ementa é transcrita a seguir: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA PENHORA VIA BACENJUD.1. Questão jurídica central: "Possibilidade de manutenção de penhora de valores via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN)".2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, conjuntamente com o REsp 1.703.535/PA e o REsp 1.696.270/MG. Ante o exposto, considerando a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão aventada no Tema 1.012/STJ, aguarde-se o julgamento dos supracitados recursos, submetidos à sistemática dos recursos representativos da controvérsia, devendo o exequente ser intimado a cada 1 (um) ano para se manifestar sobre a vigência do parcelamento do débito. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 30166948), diz que “a concessão do benefício da justiça gratuita é imprescindível diante da impossibilidade do Agravante em arcar com as custas processuais, inclusive desse presente recurso, cumulativamente, com os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família” (ID 30166948 – Pág. 8) Sustenta que para deferimento da gratuidade de justiça basta a mera declaração de hipossuficiência. Afirma que os valores penhorados em sua conta corrente possuem natureza salarial e que são imprescindíveis para seu sustento e de sua família, portanto, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Defende que “possui uma única conta no BRB, conta salário, o Agravante recebe sua remuneração junto ao Banco Regional de Brasília e posteriormente parte do seu salário é transferido, por intermédio da portabilidade para o Banco do Brasil.” (ID 30166948 – Pág. 12) Aduz que houve excesso de execução, tendo em vista que realizou o parcelamento da dívida junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, de forma que a execução fiscal deve ser suspensa, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, para determinar o desbloqueio dos valores e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferida a gratuidade de justiça e suspensa a execução fiscal em razão do parcelamento da dívida. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar, ainda que parcialmente. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente paradigma da superação (overruling) da anterior jurisprudência da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifei) No caso dos autos, por meio do contracheque de ID 101296828 dos autos de origem, verifico que o salário líquido recebido pelo agravante é de R$4.453,44 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Assim, em que pese à eventual possibilidade de penhora de verba salarial, no caso dos autos, entendo que a efetivação da constrição, no montante total de R$8.634,24 (oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), afetará sobremaneira a subsistência com dignidade do agravante e sua família. Por outro lado, vejo que a penhora na conta corrente do agravante, no Banco do Brasil, ocorreu no mês de julho, no valor de R$6.606,49 (seis mil seiscentos e seis reais e quarenta e nove centavos), entretanto, apenas R$2.704,31 (dois mil, setecentos e quatro reais e trinta e um centavo) possuía natureza salarial, conforme se depreende da analise do extrato de ID 101296834 dos autos de origem. Quanto à penhora efetivada na conta corrente do agravante no Banco de Brasília, esta se deu no mês de julho, no valor de R$2.227,75 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e cinco reais), todavia, no referido mês, inexiste informação sobre o recebimento de crédito de natureza salarial (ID 101296837 dos autos de origem), de forma que não há que se falar em impenhorabilidade da referida quantia. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão parcial da liminar. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se trata de penhora de verba de natureza alimentar, que é indispensável à sobrevivência do agravante. Por fim, tem-se que a pretensão deduzida no presente recurso, referente ao desbloqueio do valores penhorados, em razão do parcelamento do débito, subsome-se à matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.012), que determinou a suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional que tratem sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA PENHORA VIA BACENJUD. 1. Questão jurídica central: "Possibilidade de manutenção de penhora de valores via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN)". 2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, conjuntamente com o REsp 1.703.535/PA e o REsp 1.696.270/MG. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para determinar o imediato desbloqueio apenas da quantia de R$2.704,31 (dois mil, setecentos e quatro reais e trinta e um centavo) penhorada na conta corrente do agravante no Banco do Brasil S/A e, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente processo até a decisão final a ser proferida nos REsp 1.703.535/PA, REsp 1.696.270/MG e REsp 1.756.406/PA (Tema 1.012). Publique-se. Intime-se.